Tribunal: TJPA
Processo: 0000103-17.2019.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000103-17.2019.8.14.0053

APELANTE: OSVALDO DE FRANCA BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000103-17.2019.8.14.0053

ORIGEM: VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU

APELANTE:

OSVALDO DE FRANÇA BARBOSA

ADVOGADO:

MARCO ANTÔNIO VIANA VIEIRA – OAB/GO 45920 e MARCO ANTÔNIO BERNARDES DE OLIVEIRA – OAB/GO 17468

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR DE JUTIÇA: JOÃO RAMOS NETTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DO PRAZO PARA CONTESTAÇÃO NO ATO DA CITAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente a Ação Civil Pública, condenando o réu revel à reparação de dano ambiental e ao pagamento de indenização por danos morais coletivos fixada em R$ 50.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O apelante arguiu a nulidade da citação, visto que o mandado não especificou o prazo para a apresentação da contestação, limitando-se a usar a expressão “no prazo legal”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de citação deve conter, obrigatoriamente, a indicação do prazo para a apresentação da defesa, conforme exigência do art. 250, II, do CPC;

4. A expressão genérica “no prazo legal”, sem a especificação do número de dias, é insuficiente para garantir a ciência inequívoca do citando sobre o tempo de que dispõe para o exercício do contraditório, configurando o cerceamento da defesa e, portanto, a nulidade do ato..

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “É nula a citação quando o mandado não especifica o número de dias do prazo para contestar e se limita à expressão genérica ‘no prazo legal’, não preenchendo os requisitos formais do art. 250, II do CPC.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 250, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 58699/AL, Quarta Turma, rel. min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 29/03/1999; TJ-PA, Apelação Cível nº 0001817-27.2013.8.14.0019, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, julgado em 17/07/2017; TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0810762-17.2019.8.14.0000, 2ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, julgado em 15/02/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
,

nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por OSVALDO DE FRANÇA BARBOSA contra a sentença (Id. 28637228) proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de São Félix do Xingu, que julgou procedente a Ação Civil Pública movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, condenando o réu ao reflorestamento equivalente a 358,78 hectares e ao pagamento de indenização por danos morais coletivos fixada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Nas razões recursais (Id. 28637229), o apelante arguiu a nulidade da citação e de todos os atos processuais subsequentes, em razão da ausência de indicação do prazo para contestar, mas apenas da expressão genérica “
no prazo legal
”, resultando na indevida aplicação dos efeitos da revelia. Requereu o provimento do recurso para declarar a nulidade da citação.

O apelado apresentou contrarrazões (Id. 29065173).

O representante do Ministério Público no segundo grau, em manifestação (Id. 34975661), ratificou as contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição em cumprimento à Emenda Regimental 37/2025.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia do recurso à ocorrência, ou não, de nulidade da citação nos autos da Ação Civil Pública.

O réu foi citado por Oficial de Justiça no dia 06/03/2023 (Id. 28637112, p. 28-29), em cumprimento de carta precatória.

A decisão que determinou a citação e acompanhou o respectivo mandado indicou a finalidade do ato nos termos seguintes: “
para contestação à presente Ação Civil Pública, no prazo legal, sob pena de revelia
” (Id. 28637112, p. 4)

Desse modo, a citação não observou o requisito formal de indicação do prazo para contestar (art. 250, II do CPC).
A referência genérica ao “prazo legal”, sem constar o número de dias, é insuficiente para garantir o exercício da ampla defesa, pois não confere ao citando a ciência exata do período de que dispõe para contratar assistência jurídica.

Antes da constituição de defesa técnica, não é presumível o conhecimento, pela parte, do prazo de quinze dias para a contestação no procedimento comum, configurando o cerceamento.

No caso, constata-se o efetivo prejuízo processual, visto que houve a decretação da revelia, sendo devido o reconhecimento da nulidade.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA DE CITAÇÃO ACOLHIDA. MANDADO DE CITAÇÃO NÃO CONSTA O PRAZO PARA CONTESTAR. REGRA OBRIGATÓRIA PREVISTA NO ART. 225 DO CPC/1973 E 250 DO CPC/2015. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0001817-27.2013.8.14.0019, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, julgado em 17/07/2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DO PARÁ. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA DE DIREITO PRIVADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. NULIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 250 DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. A citação é ato processual indispensável à garantia do contraditório e ampla defesa, por meio do qual o réu adquire a qualidade de parte, vinculando-se ao processo e aos seus efeitos. A inobservância do procedimento adequado para a citação implica em cerceamento de defesa e, consequentemente, em nulidade. Precedentes deste Tribunal.

2. A ausência de indicação no mandado de citação, do prazo para apresentação de contestação, conforme previsão no art. 250 do CPC, gera nulidade da citação. Precedentes do STJ.

3. Tendo em vista a necessidade de efetiva citação da parte para apresentação de defesa, o que não foi observado na hipótese em tela, acarretando prejuízo a ré, impõe-se acolher os argumentos do agravante para declarar a nulidade da citação.

4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO à unanimidade, para declarar nula a citação efetuada no processo de origem, devendo-se oportunizar prazo para apresentação de defesa e cumprimento da tutela de urgência deferida, com o regular processamento do feito.

(TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0810762-17.2019.8.14.0000, 2ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, julgado em 15/02/2022).

No mesmo sentido, o STJ definiu, ainda na
vigência do CPC/73,
que o mandado de citação deve indicar o número específico de dias do prazo para contestar, sob pena de nulidade:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DEMARCATÓRIA CUMULADA COM QUEIXA DE ESBULHO. CITAÇÃO. PRAZO DE DEFESA. REQUISITO NÃO-CONSTANTE DO MANDADO. NULIDADE ABSOLUTA. ARGÜIÇÃO A QUALQUER TEMPO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.

I - O mandado de citação deve conter o prazo para a defesa, sob pena de nulidade, que, pela sua gravidade, pode ser argüida a qualquer tempo, sendo irrelevante não ter sido alegada na primeira oportunidade que o réu teve de falar nos autos.

II - Por esse prazo se deve entender a designação quantitativa do número de dias que tem o citando para apresentar contestação. E a menção expressa ao prazo se justifica exatamente para que o destinatário da citação fique ciente do período de tempo de que dispõe para tomar as providências que lhe incumbem.

(STJ, REsp 58699/AL, Quarta Turma, rel. min.
Sálvio de Figueiredo Teixeira,

DJ de 29/03/1999, p. 179).

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para declarar a nulidade da citação e de todos os atos posteriores, determinando o retorno dos autos à origem para que se proceda à nova citação e, após, ao regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2026